Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-33.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002069-33.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSALINA ANTONIA TIVO - CPF: 586.522.309-78 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), CARLOS TIVO - CPF: 455.661.359-00 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA - CPF: 024.748.341-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

Ementa.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Se há pedido de produção de prova e o feito assim a exigia, por se tratar de matéria de fato (acidente de veículo, onde se perquire quem foi o culpado), não era possível ao magistrado o julgamento da lide antecipadamente, no estado em que se encontra o feito, pois cerceou o direito da ampla defesa e do contraditório, devendo a sentença ser declarada nula.

II - No caso em tela, a necessidade da prova oral é evidente, haja vista a versão antagônica que cada uma das partes pretendeu dar para o acidente, inclusive das razoes trazidas em comando judicial.

III - Tratando-se de acidente de veículo, onde a discussão travada se refere a quem deu causa ao sinistro, quem foi efetivamente o culpado, por evidente que a matéria circunda os fatos da dinâmica do acidente e, portanto, não há como se julgar antecipadamente a lide, porque dependente de ampla discussão e da imprescindível colheita de prova oral em audiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002069-33.2018.8.11.0015 interposto por ROSALINA ANTONIA TIVO E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 111823501 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por Rosalina Antônia Tivo e Carlos Tivo em face de CRO Concessionária Rota do Oeste S/A. e, por conseguinte, julgou extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) sobre o valor da causa;

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 111823511 que a sentença julgou antecipadamente o mérito do feito, sem oportunizar as partes produzir as provas postuladas, o que configura flagrante cerceamento de defesa;

Alega que no caso concreto, o direito ao contraditório e a ampla defesa não foram respeitados, pois repete-se, os Apelantes postularam pela produção de prova testemunhal, todavia, seu pedido sequer foi apreciado;

Registra que a sentença não reflete a realidade dos autos, e ainda, em diversos pontos sequer guarda relação com o caso concreto. Isto porque, ao contrário do afirmado pelo Juízo de primeiro grau, no local do acidente jamais existiu acostamento, tratando-se de fato incontroverso, vez que, além de muito bem elucidado através de boletim de acidente, foi reconhecido pela própria Apelada nestes autos. Desta forma, resta claro que a sentença guerreada considerou situação fática inexistente (acostamento no local do acidente) necessidade de inversão do ônus da prova, requer que o presente feito seja julgado enquanto relação de consumo com a devida aplicação do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova no caso concreto, o que infelizmente foi ignorado pelo Exmo. Juiz de primeiro grau;

Afirma que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, só podendo ser afastada com o caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva da vítima devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso em tela.

Sustenta que basta analisar o boletim de ocorrência para perceber que ao contrário do afirmado pelo Juiz singular, a pista não estava em perfeito estado de conservação, tampouco existia acostamento no local. Deste modo, no caso concreto a culpa concorrente da concessionária Apelada é fato incontroverso, até porque, impende ressaltar Excelência, que as informações contidas no Boletim de Ocorrência gozam de presunção juris tantum de veracidade, pois dotadas de fé-pública.

Argumenta que no caso dos autos, vislumbra-se que a atitude negligenciadora da Apelada, consubstanciada na falha no monitoramento de veículos que se quedam parados na rodovia, seja por falha mecânica ou por outro motivo, bem como pela falta de sinalização em situações desse jaez e, principalmente a ausência de acostamento em todo o percurso entre Sinop/MT e Cuiabá/MT, a fim de permitir a parada segura dos veículos que, foi o que causou o acidente narrado, constituindo-se em nexo causal de clareza aritmética;

Suscita que é razoável supor que se houvesse sinalização suficiente, bem como monitoramento adequado na ocasião que antecedeu o acidente e, ainda, acostamento na rodovia, esta demanda não existiria, nem outras tantas que já foram e ainda serão propostas com semelhante causa de pedir em decorrência da completa negligencia da Apelada na gestão da via;

Requer o recebimento do presente recurso e integral provimento para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, condenando a Apelada ao pagamento de R$ 119.786,24 (cento e dezenove mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, acrescida da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões sob ID. 111823516 ilegitimidade ativa da parte recorrente para postular por danos materiais eis que não existe nos autos qualquer comprovante de desembolso realizado pela parte recorrente para conserto do automóvel, sem falar que não há demonstração de que o proprietário do bem tenha lhe cobrado, pontos estes sem análise pelo d. Juízo singular, bem como ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Reparação por danos materiais e morais ajuizada por Rosalina Antônia Tivo e Carlos Tivo, doravante denominada recorrente, em face de CRO Concessionária Rota do Oeste S/A., doravante denominada recorrida,

Noticiou a parte autora/recorrente que no dia 04/02/2017 por volta das 19h45, trafegavam pela Rodovia BR-163 e observaram que a frente havia um veículo SCANIA/G 420, que reduziu a velocidade e parou sobre a pista em razão de um veículo não identificado com defeito mecânico parado sobre a pista. Assim o autor Carlos Tivo, condutor do veículo Toyota Hilux também reduziu a velocidade e parou sobre a pista. O automóvel M. Benz que trafegava atrás do veículo, não conseguiu parar e arremessou o veículo em que estavam os autores contra o automóvel parado na frente. No momento do acidente estava chovendo e não havia acostamento na pista, cujo trecho é administrado pela requerida. Em que pese à interdição da pista pelo veículo não identificado, não havia no local nenhum funcionário da requerida/recorrida, a qual chegou ao local mais de uma hora após o acidente.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa e no mérito necessidade de reforma sentencial diante da responsabilidade objetiva da concessionária recorrida pelos danos decorrentes do acidente automobilístico noticiado.

PRELIMINARES.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte recorrente suscita nulidade da sentença, em face do cerceamento de defesa, porque pugnou pela produção de provas em audiência de instrução, em face de versões conflitantes, inclusive consignada em sentença, que julgou antecipadamente a lide.

Há nulidade na sentença, em face do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, pois a matéria não é unicamente de direito, mas sim de fato, inclusive diante da dúvida acerca de existência ou não de acostamento na estrada aonde ocorreu o acidente.

O recurso merece provimento.

Tratando-se de acidente de veículo, onde a discussão travada se refere a quem deu causa ao sinistro, quem foi efetivamente o culpado, por evidente que a matéria circunda os fatos da dinâmica do acidente e, portanto, não há como se julgar antecipadamente a lide, porque dependente de ampla discussão e da imprescindível colheita de prova oral em audiência.

No caso em tela, a necessidade da prova oral é evidente, haja vista a versão antagônica que cada uma das partes pretendeu dar para o acidente, inclusive das razoes trazidas em comando judicial.

Além do mais, houve o requerimento da produção de prova oral.

Neste sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial:

"Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal" (STJ - 4ª Turma, REsp. 7004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).

Ora, se há pedido de produção de prova e o feito assim a exigia, por se tratar de matéria de fato (acidente de veículo, onde se perquire quem foi o culpado), não era possível ao magistrado o julgamento da lide antecipadamente, no estado em que se encontra o feito, pois cerceou o direito da ampla defesa e do contraditório, devendo a sentença ser declarada nula.

A jurisprudência corrobora:

“REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VERSÃO DADA PELAS PARTES SOBRE OS FATOS ANTAGÔNICAS. FALTA DE APRECIAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1. Havendo versões antagônicas sobre como a colisão da motocicleta ocorreu com o veículo, é imprescindível a produção de prova oral em audiência, especialmente quando a matéria é puramente de fato. 2. É nula a sentença que não aprecia a denunciação à lide da seguradora. Apelação 1 provida. Apelação 2 prejudicada.” (TJ-PR - AC: 1434619 PR Apelação Cível - 0143461-9, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 18/11/2002, Sexta Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 06/12/2002 DJ: 6265)

Diante de controvérsia acerca da dinâmica dos fatos, e do conjunto probatório carreado ser insuficiente para embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria em melhor elucidação da responsabilidade pelos danos causados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de ser cassada a sentença e se proceda a regular instrução do feito, e após outra decisão seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022